Tribunal: TJES
Processo: 5017346-32.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017346-32.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL SAO JOAQUIM CONVENIENCIAS LTDA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. TERMINAL URBANO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FUNDADO NA PANDEMIA DE COVID-19. ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO E UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À RENOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Comercial São Joaquim Ltda-ME contra sentença da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha que, nos autos de Ação Revisional ajuizada contra a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – CETURB-GV, julgou improcedentes os pedidos de revisão do Termo de Permissão de Uso da loja nº 04-A do Terminal Urbano de Integração de Vila Velha, negando o pedido de prorrogação contratual e condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a CETURB-GV tem obrigação de prorrogar o Termo de Permissão de Uso, firmado por prazo determinado, em razão de alegado desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da pandemia de Covid-19; e (ii) determinar se a negativa de prorrogação contratual configura violação aos princípios da isonomia e do contraditório, diante da alegação de tratamento diferenciado a outros permissionários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A permissão de uso de bem público é ato administrativo unilateral, discricionário e precário, podendo ser revogado a qualquer tempo por conveniência ou oportunidade da Administração Pública, nos termos da Súmula 473/STF e conforme jurisprudência pacífica do TJES e demais tribunais pátrios.

O Termo de Permissão firmado entre as partes possuía prazo determinado de 60 meses, com previsão expressa de não prorrogação, razão pela qual não se pode reconhecer direito subjetivo à renovação do ajuste pela permissionária.

A alegação de queda no faturamento em razão da pandemia de Covid-19, por si só, não autoriza a prorrogação compulsória do contrato, especialmente diante da ausência de prova efetiva de desequilíbrio econômico-financeiro, sendo insuficiente a simples redução de receitas para justificar a revisão.

A CETURB-GV, por liberalidade, adotou medidas para mitigar os efeitos da pandemia, como redução proporcional do aluguel, suspensão de multas e juros e concessão de parcelamento, além do acréscimo de dias à vigência contratual referente ao período de fechamento das lojas, o que afasta qualquer alegação de omissão ou tratamento discriminatório.

O fato de outros permissionários terem obtido prorrogação contratual não obriga a Administração a estender igual medida a todos, especialmente quando ausente previsão contratual e diante da natureza discricionária do ato administrativo.

O pedido de revisão com base no art. 65, II, 'd', da Lei nº 8.666/93 não se aplica aos contratos de permissão precária, e sua invocação não afasta a natureza unilateral e não prorrogável do ajuste firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A permissão de uso de bem público é ato administrativo unilateral, precário e discricionário, que pode ser revogado ou não renovado a qualquer tempo, por conveniência da Administração Pública.

A pandemia de Covid-19, embora configure fato superveniente e imprevisível, não gera automaticamente direito à prorrogação de contrato administrativo precário, especialmente quando ausente cláusula contratual que a preveja.

A simples redução de faturamento, sem prova do efetivo desequilíbrio econômico-financeiro, não autoriza a revisão de Termo de Permissão de Uso firmado por prazo determinado e não prorrogável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.666/1993, art. 65, II, ‘d’; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 473; TJES, AC 00010274520188080048, Rel. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 14/09/2021; TJES, AC 50107529420238080048, Rel. Fábio Clem de Oliveira, j. 2023; TJSP, AC 1007317-31.2020.8.26.0099, Rel. Pedro Baccarat, j. 12/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, cuidam os autos de Apelação Cível interposta
p
o
r

COMERCIAL SÃO JOAQUIM LTDA-ME

contra a
sentença
ID 11473347
integrada em ID 11473352
, proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
de Vila Velha
, que, nos autos da Ação
Revisional
ajuizada
em face de

COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
,
que
julgou
im
procedentes os pedidos formulados na inicial
e, assim, condenou a ora apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignad
a

a

apelante
sustenta em suas
razões
ID 11473353
,
em síntese,
que

(1)
a permissão, embora unilateral, gera estabilidade e não pode ser revogada por mera liberalidade da Administração sem processo administrativo prévio e fundamentação, em observância aos princípios do contraditório e do equilíbrio econômico-financeiro;
(2)

os
dados financeiros
apresentados
demonstram uma queda vertiginosa no faturamento anual (de R$ 3.596.259,71 em 2019 para R$ 1.414.011,66 em 2020), atribuindo-a às restrições da pandemia;

(3)
deve ser aplicado o art. 65, II, ‘d’, da Lei nº 8.666/93 e Orientação Normativa 22 da AGU, que preveem o reequilíbrio econômico-financeiro em contratos administrativos diante de fatos imprevisíveis;
(4)
a prorrogação de outros permissionários no mesmo Terminal Urbano é fato incontroverso, e que a CETURB-GV não procurou a apelante para repactuar um novo prazo, como fez com outras, nem apontou os critérios para conceder tal benefício, configurando quebra da isonomia.

Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Na origem, a apelante foi vencedora no pregão nº 1
4
/2017 para a exploração de atividade comercial alimentícia na loja nº
04-A
do Terminal Urbano de Integração de
Vila Velha
, pelo período de
03/01/2019
a
02/01/2024
, mediante o pagamento de R$
33.866,78 (trinta e três mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos)
a título de outorga, sendo estipulado o valor mensal de R$
927,15
(
novecentos e vinte e sete reais e quinze centavos
) a título de aluguel
(ID 11473013)
.

Alegou
a apelante
que, entre os anos de 201
9
e 2020, a atividade empresarial se deu regularmente e que, em razão da pandemia do vírus Covid-19, nos anos de 2020 e 2021 houve expressiva redução de seu faturamento em função da redução e da restrição na circulação de pessoas.

Por tais razões, pediu a revisão
do contrato de permissão em questão.

A sentença apelada julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento principal da precariedade do Termo de Permissão de Uso. Nesse sentido, destacou que a permissão é um ato administrativo contratual unilateral, dotado de precariedade, não havendo direito adquirido à sua prorrogação, podendo ser revogado a qualquer tempo pela Administração Pública. O juízo de origem observou, ainda, que a CETURB adotou medidas para mitigar as consequências da pandemia, incluindo o acréscimo de dias à vigência dos contratos e atuação para inibir ambulantes.

Feito esse breve relato, destaco que a permissão de uso de bem público, como bem salientado pela sentença apelada, é ato administrativo caracterizado pela precariedade e pela discricionariedade, de forma que a Administração Pública pode promover, a qualquer momento, a sua revogação e a retomada do bem por conveniência ou oportunidade, nos termos da Súmula 473/STF.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERESSE DE AGIR DA CETURB-GV VERIFICADO. CONDIÇÕES DA AÇÃO QUE SÃO VERIFICADAS DE ACORDO COM A TEORIA DA ASSERÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. LEGITIMIDADE ATIVA DA CETURB-GV PARA POSTULAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DAS LOJAS LOCALIZADAS NOS TERMINAIS NO MUNICÍPIO DE SERRA . INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 4.716/2016. TERMO DE PERMISSÃO DE USO. PRECARIEDADE. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO POR CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO OU PROCEDIMENTO QUE ASSEGURE A ISONOMIA NA OUTORGA. PRECEDENTES DO STJ. SUBMISSÃO DA CETURB-GV AOS DITAMES DA LEI Nº 13.303/2016 QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE LICITAÇÃO PREVISTA NO REFERIDO DIPLOMA. LOJA LOCALIZADA EM TERMINAL URBANO. PREVISÃO NO TERMO DE PERMISSÃO DE USO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO POR DISCRICIONARIEDADE DA CETURB-GV. EXISTÊNCIA DE TAC FIRMADO ENTRE A ALOTUR-GV E A CETURB-GV QUE NÃO OBSTA A REINTEGRAÇÃO DA POSSE SOBRE AS LOJAS LOCALIZADAS NOS TERMINAIS. PRECEDENTES DO TJES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. VENCIDA A TESE QUE ENTENDIA PELA VALIDADE DO TAC FIRMADO, RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO POR PARTE DA REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] Conforme leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, o termo de permissão de uso de bem público é ato unilateral, precário e discricionário quanto à decisão de outorga, pelo qual se faculta a alguém o uso de um bem público. (In MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo . São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 795/796) 4. Dada a precariedade do ato de permissão de uso, admite-se a sua revogação a qualquer tempo pela Administração Pública, dentro do seu juízo de conveniência e oportunidade [...].
(TJ-ES - AC: 00010274520188080048, Relator.: Convocado - Raimundo Siqueira Ribeiro, Data de Julgamento: 14/09/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2021).

[...] 1. O ato de permissão é passível de revogação unilateral pelo poder concedente a qualquer tempo, conforme preconiza o artigo 40, caput , da Lei nº 8.987/95. 2 . O encerramento do termo de cessão no prazo ajustado trata-se da regra contratual, ao passo que a almejada prorrogação cuida-se da exceção, cuja implementação demandava a análise de conveniência e oportunidade, circunstância que fragiliza sobremaneira os apontados vícios no processo de tomada de decisão que resultou na notificação das requerentes para desocupação do imóvel, tanto no que se refere à falta de observância do contraditório e ampla defesa
, quanto no tocante à competência do Diretor Presidente da empresa pública ora requerida para a prática do ato. 3. Diante das atribuições fixadas pelo estatuto social da CETURB GV, não há dúvidas de que seu Diretor-Presidente tinha e tem poderes para subscrever notificações de desocupação de módulos geridos pela empresa, inclusive com possibilidade de delegação do ato para os demais Diretores. 4 . A celebração do Termo de Ajustamento de Conduta mencionado nas razões recursais, datado do ano de 2018, entre a CETURB GV , a ALOTUR e o representante do Ministério Público Estadual, que sequer encontra-se juntado nos autos, não retira o mesmo a necessidade de realização de licitação para a exploração econômica do bem público em questão, na medida em que o artigo 175, caput , da Constituição Federal exige a realização do certame licitatório para a concretização da permissão. 5. Embora a tramitação do presente feito tenha ocorrido de forma célere, os procuradores da empresa apelada laboraram com considerável zelo profissional, sendo demandados a responder recursos de agravo de instrumento e de agravo interno interpostos pelos requeridos. Tal circunstância, aliada a importância da causa enquanto instrumento de regularização da ocupação de espaços públicos, justificam a fixação da verba sucumbencial na proporção média de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa . 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-ES - AC: 00143705620178080012, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 16/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM TERMINAL URBANO – REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO DE USO – ATO PRECÁRIO – LEGALIDADE – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – SITUAÇÃO DIVERSA – INAPLICABILIDADE NO CASO DOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 – Na espécie, o Termo de Permissão de Uso Remunerada de Bem Público foi firmado entre as partes na data de 17.02.2009 e, conforme cláusula segunda, possuiu duração de 60 (sessenta) meses, dependendo a sua prorrogação de mera liberalidade da CETURB-GV (cláusula 2.2).
2 – Como cediço, a permissão de uso de bem público constitui ato administrativo unilateral revestido de precariedade e, diante dessa qualidade, pode ser revogado a qualquer tempo pela administração de acordo com o atendimento do interesse público, observando os critérios de conveniência e oportunidade.
3 – A existência de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, tese invocada pelo agravante para lastrear sua pretensão, cuida de situação diversa, eis que se destina aos logistas que exploram as lojas dos Terminais Urbanos sem a realização de processo licitatório, não sendo o caso tratado nestes autos, por se tratar de loja licitada. 4 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJES. AI 0011473820168080024. Relator: Elisabeth Lordes. Terceira Câmara Cível. Data da Publicação: 12/05/2017).

Com relação o impacto sofrido em razão da
pandemia do vírus Covid-19,
embora este se
constitu
a
fato superveniente, extraordinário, inevitável e imprevisível para os contratos celebrados antes da sua propagação,
vê-se que
a apelante não pleiteia a revisão do contrato com escopo de alterar o valor ajustado a título locatício, mas a prorrogação forçada do Termo de Permissão de Uso por mais 24 (vinte e quatro) meses, com o objetivo de ter retorno do investimento feito na loja, já que com a pandemia do Covid-19 houve redução em seu faturamento.

Ocorre que o contrato entre a recorrente e a CETURB/GV foi celebrado por prazo determinado, findando-se em
02/01/2024
(60 meses após a assinatura do Termo de Permissão)
.

Com efeito, n
ão se está diante de rescisão de instrumento contratual bilateral, mas sim de término da vigência do Termo de Permissão de Uso que, por critério de oportunidade e conveniência, não foi prorrogada pela CETURB/GV, prescindindo de instauração de processo administrativo e abertura de contraditório.

Nesses termos
,
malgrado
a existência da pandemia do Covid-19, que ensejou a restrição de atividades econômicas e sociais em âmbito mundial
e a
restrição da circulação de pessoas, a prorrogação do contrato pleiteada pela apelante esbarra na própria natureza do negócio jurídico.

Como dito,
a Administração Pública tem o condão de decidir unilateralmente, a seu critério de conveniência e oportunidade, quanto à prorrogação ou não da permissão por ela concedida.

Para corroborar, destaca-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL – PERMISSÃO DE USO - PRAZO DETERMINADO - COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA - TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO DE CARAPINA – REEQUILÍBRIO FINANCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVAS.
1. A permissão de uso de bem público é ato administrativo caracterizado pela precariedade e discricionariedade, podendo a Administração Pública promover, a qualquer momento, a sua revogação e a retomada do bem por conveniência ou oportunidade, nos termos da Súmula nº 473 do STF. 2. Esgotado o prazo expressamente previsto no Termo de Permissão de Uso, a Administração não é obrigada a renová-lo. 3. A ocorrência da pandemia do vírus Covid-19, que ensejou a restrição de atividades econômicas e sociais, não autoriza a prorrogação da Permissão de Uso.
4. De qualquer forma, não restou comprovado que as restrições impostas pela pandemia do Covid-19 impactaram o equilíbrio financeiro da loja da apelante, localizada no Terminal Urbano de Integração de Carapina, eis que em tal período a CETURB/ES promoveu redução dos alugueis mensais, suspendeu a cobrança de juros e multa em caso de atraso no pagamento dos alugueis e concedeu o benefício de parcelamento. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - Apelação Cível: 50107529420238080048, Relator.: Fabio Clem De Oliveira, 2ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL CEDIDO PELO MUNICÍPIO POR PRAZO DETERMINADO - TERMO DA PERMISSÃO DE USO - ENCERRAMENTO DO PRAZO PREVISTO - NÃO RENOVAÇÃO - ATO DISCRICIONÁRIO DO PODER PÚBLICO - ABUSO DE PODER - NÃO CONFIGURADO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO.
A permissão de uso é ato administrativo unilateral, discricionário e precário emitido pela Administração Pública em favor de terceiro. Existindo prazo determinado no Termo de Permissão de Uso firmado entre as partes, o direito de uso e ocupação do bem imóvel pela permissionária extingue-se com o fim do referido prazo. Inexistem nos autos elementos suficientes para comprovar o suposto abuso de poder por parte do Município, sobretudo porque eventuais concessão, revogação e renovação da Permissão de Uso são atos discricionários do Poder Público, sujeitos aos critérios de conveniência e oportunidade.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50003455020218130342, Relator.: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2024)

Desse modo, a partir do momento em que encerrada a permissão, deve o permissionário desocupar o imóvel, caso contrário a ocupação se torna irregular e o bem passível de reintegração.

Imperioso registrar que
além de tratar-se de ato administrativo unilateral, discricionário e revestido de precariedade, que pode ser revogado a qualquer tempo, a cláusula segunda do Termo de Permissão de Uso firmado entre as partes sequer prevê a possibilidade de prorrogação,
ao dispor expressamente que
“O Termo de Permissão terá duração de 60 (sessenta) meses, improrrogáveis”
(ID 11473013).

Destaque-se, ainda,
que não restou comprovado nos autos que as restrições impostas pela pandemia do Covid-19 impactaram o equilíbrio financeiro da loja nº
04-A
do Terminal Urbano de Integração de
Vila Velha
.

Na hipótese em exame, embora os efeitos decorrentes da pandemia revelem supervenientes e capazes de alterar as bases objetivas do firmado, não resta evidenciado o desequilíbrio econômico-financeiro amargado pela
apelante
.

Isso porque, conforme afirmado na exordial, excetuado os dias de suspensão do transporte público, a
recorrente
continuou realizando suas atividades rotineiramente, obtendo receita, ainda que de forma reduzida.

Nesses termos
,
tem-se que
a revisão dos contratos em razão da pandemia
do Covid-19
não é decorrência lógica ou automática, levando-se em conta tanto a natureza do contrato, quanto a conduta adotada pelas partes envolvidas.

Com efeito, a
afirmação de diminuição de receita, não inviabiliza e não se revela desmensurada ao cumprimento do termo, uma vez que a pandemia impactou ambos os lados.

A fim de corroborar o exposto:

Ação revisional de termo de permissão de uso visando a declaração de inexigibilidade/redução do valor das taxas de permissão de uso e manutenção em razão do óbice ao funcionamento do estabelecimento empresarial no âmbito do enfrentamento da pandemia relacionada à doença COVID-19. Desequilíbrio do contrato não demonstrado. Concedidos descontos de 50% a 15% dos valores desde o início da pandemia. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1007317-31.2020.8.26.0099; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022).

Permissão de Uso de Bem Público. Terminal Rodoviário de Bauru. Ação declaratória visando reconhecimento da nulidade na notificação de desocupação. Demandante não que atende os requisitos do Edital de Credenciamento e do Edital de Chamamento Público a fim de obter o Termo de Permissão de Uso para a utilização da bilheteria e plataformas de embarque e desembarque de passageiros. Precariedade do ato. T
ermo de Permissão vencido e não renovado. Ato administrativo que está formalmente em ordem, isento de qualquer vício. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1022023-06.2020.8.26.0071; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Bauru - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 14/07/2022; Data de Registro: 14/07/2022).

Além disso, eventual reconhecimento do pedido deduzido implicaria autorizar a revisão do contrato administrativo depois de realizado o procedimento licitatório e, com isso, burlar a regra de que a Administração Pública deve escolher a melhor proposta.

Portanto, não há o que se falar em obrigação da
apelada
em prorrogar o referido contrato precário a título de restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro.

É de se pontuar,
ainda
, que a CETURB, em liberalidade, adotou uma série de medidas para amenizar as consequências da Pandemia de Coronavírus,
tais como a redução de percentual sobre o valor o aluguel no período de 01/03 a 31/10/2020, proporcional a queda da demanda comparada com o mês de fevereiro/2020; suspensão da cobrança de juros e multa em caso de atraso no pagamento dos boletos vencidos no período de 25/04 a 25/08/2020 e parcelamento dos alugueis atrasados em até 24 meses,
e,
inclusive com o acréscimo de dias à vigência dos contratos, referente ao tempo que as lojas ficaram fechadas,
conforme se vê de ID 11473338
.

Destarte, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

Na forma do
§11
do art. 85
do CPC/
15
, majoro os honorários advocatícios,
para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.